Tribunal: TJES
Processo: 5015013-18.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015013-18.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MATEDI E VINHA ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: ESPÓLIO DE WALDY RIBEIRO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - ILEGITIMIDADE - SOCIEDADE DE ADVOGADOS - EXECUÇÃO HONORÁRIOS - PROCURAÇÃO OUTORGADA APENAS AOS ADVOGADOS - INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.

1 – No caso, restou configurada a ilegitimidade da sociedade de advogados para execução de honorários advocatícios quando não há procuração que indique o nome dela, o que, por conseguinte, acarretou no esvaziamento do requisito da admissibilidade quanto à pertinência subjetiva da agravante (Matedi e Vinha Advogados Associados), conforme a jurisprudência do STJ e do TJES.

2 - Ademais, a procuração colacionada com o seu recurso (ID 10012140) foi objeto de outorga superveniente àquela referenciada nos autos do processo originário, motivo pelo qual atrai a aplicação do entendimento do STJ no sentido de que
“[...] A juntada aos autos de novo instrumento de procuração, sem qualquer ressalva quanto aos poderes de eventuais representantes anteriores, revoga tacitamente os mandatos antes firmados pela parte processual. Assim, o antigo advogado da ré, cujo mandato foi revogado desta forma, não precisava mesmo ser intimado dos atos processuais, inexistindo nulidade no ponto.[...]”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.596.176/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

3 - Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vitória, 14 de abril de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo Interno nos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento nº 5
015013-18.2024.8.08.0000

Agravante:

Matedi e Vinha Advogados Associados

Agravado:

Espólio de Waldy Ribeiro

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra a decisão monocrática proferida no ID 10121513 integrada por aquela no ID 10557108, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento, diante da ilegitimidade da sociedade de advogados para execução de honorários advocatícios quando não há procuração que indique o nome dela.

Em seu recurso, a agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente,
“o que legitima as partes e seus patronos em sede de agravo de instrumento é a procuração concedida no próprio processo principal”
, ao pálio de que “
é no todo irrelevante o fato de ter sido juntada nova procuração junto à petição recursal
”.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 12 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme o breve relato, Matedi e Vinha Advogados Associados se volta contra a decisão monocrática proferida no ID 10121513 integrada por aquela no ID 10557108, por meio da qual não conheceu do agravo de instrumento, diante da ilegitimidade da sociedade de advogados para execução de honorários advocatícios quando não há procuração que indique o nome dela.

A agravante pretende a reforma da decisão sustentando, basicamente,
“o que legitima as partes e seus patronos em sede de agravo de instrumento é a procuração concedida no próprio processo principal”
, ao pálio de que “
é no todo irrelevante o fato de ter sido juntada nova procuração junto à petição recursal
”.

Sucede que não vinga a tese recursal, tendo em vista que a decisão agravada com clareza meridiana consignou que a ilegitimidade da sociedade de advogados para execução de honorários advocatícios quando não há procuração que indique o nome dela, o que, por conseguinte, acarretou no esvaziamento do requisito da admissibilidade quanto à pertinência subjetiva da agravante (Matedi e Vinha Advogados Associados), conforme a jurisprudência do STJ e do TJES, nestes termos:

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRECATÓRIO EXPEDIDO EM NOME DOS ADVOGADOS AOS QUAIS SÃO OUTORGADOS PODERES NA PROCURAÇÃO. PAGAMENTO À SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE NÃO CONSTOU NO INSTRUMENTO DE MANDATO E NÃO EXISTIA AO TEMPO DA OUTORGA. SÚMULA 83/STJ. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.

1.
Na hipótese dos autos, verifica-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com o orientação do STJ. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade. Precedentes
. 2. Ademais, extrai-se do decisum objurgado e das razões de Recurso Especial que, ainda que fosse ultrapassado o óbice da Súmula 83/STJ, o acolhimento da pretensão recursal demandaria reexame do contexto fático-probatório, o que não se admite ante o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.750.771/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/2/2021, DJe de 1/3/2021.)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DIRECIONADA À SOCIEDADE ADVOCATÍCIA RECORRENTE. VÍCIO RECONHECIDO. EFEITOS INFRINGENTES. DESPROVIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS ACOLHIDOS. 1. A preliminar suscitada aponta como razões de não conhecimento o recurso a ausência de vícios no acórdão embargado, o que se confunde com o mérito próprio dos embargos. Preliminar rejeitada; 2.
Assiste razão aos embargantes, tendo em vista que o voto condutor, ao tratar da ilegitimidade suscitada nas contrarrazões do agravo de instrumento, o fez considerando o seu direcionamento aos causídicos quando a insurgência dos embargantes, de fato, se refere à ausência de legitimidade da execução promovida pela sociedade de advogados recorrente enquanto pessoa jurídica, tendo em vista que não é titular dos honorários
. 3.
A “jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que há ilegitimidade da sociedade de advogados para executar os honorários advocatícios se a procuração deixar de indicar o nome da sociedade.”
(AgInt no AREsp n. 1.773.546/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 6/4/2021); 4. Constada que a procuração constante dos autos não indica a sociedade advocatícia, resta inviabilizada a execução dos honorários em nome desta; 5. Efeitos infringentes. Embargos acolhidos. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002884-49.2022.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 28/Mar/2023)

EMENTA: PROCESSO CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ILEGITIMIDADE DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS QUE NÃO É INDICADA NA PROCURAÇÃO PARA A EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRECEDENTES DO STJ E DO TJES - RECURSO PROVIDO - DECISÃO REFORMADA. 1 - No caso vertente, não consta nos autos procuração que tenha outorgado poderes de mandato para a sociedade de advogados agravada, tanto é assim, que com o presente recurso é que colacionou um instrumento de outorga dela própria para os seus causídicos subscritores das contrarrazões. 2 - Em que pese o §15 do art. 85 do CPC estabelecer que o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade que integra na qualidade de sócio, o requisito de indicação de seu nome na procuração não foi cumprido pela agravante, sendo insuficiente a mera indicação de proposta da prestação de serviços ou timbre de petições, nos termos do § 3º do art. 15 da Lei n. 8.906/94. 3 - Nesse contexto, o entendimento externado pela decisão agravada, está em rota de colisão com precedentes do STJ e deste TJES, que já reconheceram a ilegitimidade da sociedade de advogados para execução de honorários advocatícios quando não há procuração que indique o nome dela. 4 - Recurso provido. Decisão reformada.(TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005641-45.2024.8.08.0000, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: Data: 17/Oct/2024)

Além disso, ainda restou consignado que a procuração colacionada pela agravante com o recurso de agravo de instrumento denota outorga de poderes de mandato tão somente para os advogados lá denominados (conforme ID 10012140), sem a mínima indicação da sociedade de advogados agravante.

Já em sede de decisão integrativa também restou lançado o entendimento no sentido de que a agravante desconsidera que a procuração colacionada com o seu recurso (ID 10012140)
foi objeto de outorga superveniente
àquela referenciada nos autos do processo originário, motivo pelo qual atrai a aplicação do entendimento do STJ no sentido de que
“[...] A juntada aos autos de novo instrumento de procuração, sem qualquer ressalva quanto aos poderes de eventuais representantes anteriores, revoga tacitamente os mandatos antes firmados pela parte processual. Assim, o antigo advogado da ré, cujo mandato foi revogado desta forma, não precisava mesmo ser intimado dos atos processuais, inexistindo nulidade no ponto.[...]”
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.596.176/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 28/5/2021.)

Portanto, de fato, não consta nos autos procuração que tenha outorgado poderes de mandato para a sociedade de advogados agravante.

Logo,
em que pese o §15 do art. 85 do CPC estabelecer que o advogado pode requerer que o pagamento dos honorários seja efetuado em favor da sociedade que integra na qualidade de sócio, o requisito de indicação de seu nome na procuração não foi cumprido pela agravante, sendo insuficiente a mera indicação de timbre de petições, nos termos do § 3º do art. 15 da Lei n. 8.906/94.

Por fim, para que não se alegue omissão, não vinga a insurgência da agravante sobre a necessidade de que houvesse prévia intimação dela, antes da inadmissibilidade do recurso, porque a decisão embargada expressamente consignou o seguinte: “
[...]

Anoto, por oportuno, que não há que se falar em violação do princípio da não surpresa, ante a não intimação prévia das partes acerca deste ato decisório, já que de acordo com a jurisprudência do e. STJ, [...]” "A decisão que averigua os requisitos legais e constitucionais para a admissão do recurso não viola o art. 10 do CPC/15, pois 'a aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa' (EDcl no REsp 1.280.825/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 27/06/2017, DJe de 1º/08/2017)".[...]” (AgInt no RMS n. 67.607/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 12/12/2022.)[...]”.

Firme nessas premissas, mantenho integralmente os termos da decisão recorrida, motivo pelo qual conheço do recurso, mas lhe
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 14.04.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.